Tribunal: TJMMG
Processo: 0000907-24.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000907-24.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/20225 Publicação: 20/01/2026 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença primeva que condenou os apelantes pelo crime de extorsão mediante sequestro previsto no art. 244 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite a manutenção do decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstrou, de forma inequívoca, que os acusados abordaram civis e os mantiveram em seu poder, privando-os de sua liberdade, com o propósito de obter vantagem indevida. 4. Os diversos deslocamentos realizados pela guarnição dos acusados, a fim de angariar a vantagem indevida, são corroborados pela prova oral produzida em juízo e pelo relatório de histórico do GPS da viatura policial. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso. Vencido o desembargador James Ferreira Santos, revisor. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor dos acusados Cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, do Soldado PM Yuri Salim Lima Salomão e do Soldado PM Vitor Costa Santos, fazendo-o sob os seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA, CB PM YURI SALIM LIMA SALOMAO, SD PM VITOR COSTA SANTOS, SD PM As investigações levadas a efeito retratam a atividade delitiva dos denunciados, os quais exerciam a função Policial Militar no Município de Belo Horizonte/MG. Os denunciados, nos dias 01/10/2017 e 05/10/2017, praticaram os crimes a seguir descritos: FATO N° 01: Dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do Dia 02/10/2017. I - DO DANO (art. 259 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às I4h55min do dia 02/10/2017, o PRIMEIRO DENUNCIADO deteriorou coisa alheia. Na referida data, o CICOP foi acionado, por meio de uma ligação anônima, dando conta de que na boate “Pier 17” haveria um indivíduo com mandado de prisão em aberto, e este, estava na posse de um veículo Jetta branco de placa PVK 0211. Conta na notícia apócrifa os dados de qualificação do indivíduo - CARLOS LEONARDO DA SILVA - e a informação de que o civil estaria com uma arma de fogo no interior do veículo. Por volta das 23h compareceu na boate Pier 17 a guarnição policial militar dos investigados, na viatura de prefixo PMMG 23429, placa PXE 5910 para averiguar a veracidade das informações obtidas através da notícia anônima. No interior da boate, os denunciados localizaram, fizeram buscas e retiraram CARLOS LEONARDO do local e o conduziu até o estacionamento do estabelecimento comercial. Ao chegarem no estacionamento, os militares tentaram abrir o veículo do civil. Contudo, não obtiveram êxito, e ante o fato, o PRIMEIRO DENUNCIADO, de posse de um cassetete quebrou o vidro veículo Jetta pertencente a CARLOS LEONARDO DA SILVA CARDOSO. Sendo assim, com o arrombamento do veículo VWJETTA 2.0 T de placa PVK 0211, o PRIMEIRO denunciado encontra-se incurso no delito previsto no art. 259 do CPM (dano) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. II - DA CONCUSSÃO (art. 305 CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, com unidade de desígnios, exigiram para si diretamente, em razão da função militar, vantagem indevida (art. 305, CPM). Após a vistoria no interior do veículo de CARLOS LEONARDO DA SILVA, foram abordadas e detidas, ainda, outras duas pessoas sendo uma delas identificada como VITOR HUGO, e a outra como DAVID CARAN DA SILVA PERPÉTUO. Todos os abordados foram colocados no interior do compartimento fechado da viatura, momento em que os denunciados passaram a conversar, separadamente, com cada um deles na tentativa de angariar armas, dinheiro e drogas. Após alguns momentos de diálogo com os abordados, os denunciados exigiram armas, dinheiro ou drogas, sendo que, um dos abordados, o civil CARLOS LEONARDO, se propôs a entregar uma arma de fogo aos militares. Nesse sentido, com a exigência e obtenção de quantia monetária, drogas e armas dos ofendidos para que não fossem conduzidos, os denunciados encontram-se incursos no tipo penal previsto no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 305 (concussão) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. Ill - DA EXTORSAO MEDIANTE SEQUESTRO (art. 244 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios, extorquiram, mediante sequestro de civis, indevida vantagem econômica. Diante da coerção dos denunciados, que exigiam armas de fogo, dinheiro e drogas aos ofendidos para que não houvesse a condução deles, CARLOS LEONARDO DA SILVA que estava com um mandado de prisão em aberto, se propôs a entregar uma arma de fogo aos militares. Contudo, os milicianos teriam que deslocar até o bairro Barreiro para poderem coletar a arma. Então, os denunciados deixaram o local da abordagem (Boate Pier 17) e seguiram e direção ao bairro Barreiro. Sendo que, os abordados WHASHIGTON, DAVID e CARLOS LEONARDO, seguiam no interior do compartimento fechado da viatura desde o momento da abordagem policial inicial e, o abordado FÁBIO, estava sendo transportado no interior de seu próprio veículo que era conduzido pelo SEGUNDO DENUNCIADO. Ao chegarem no Barreiro, os denunciados pararam a viatura próximo a uma Igreja, desembarcaram do veículo e entraram todos no carro do civil FABIO (EcoSport) para se dirigirem até o local combinado para coleta da arma de fogo que fora prometida por CARLOS LEONARDO. Ao retomarem para a viatura policial, os denunciados foram até o Bairro Santa Branca na região de Venda Nova, depois até o bairro Colégio Batista e, por fim, retomaram ao local da abordagem inicial (Boate Pier 17). Tudo isso, com os abordados encarcerados no interior do compartimento fechado da viatura. Sendo assim, com a privação da liberdade dos conduzidos do momento da abordagem até a efetiva entrega na Delegacia, sem a devida comunicação a quem é de direito, com o intuito de receberem indevida vantagem econômica, os denunciados encontram-se incursos no tipo penal previsto no art. 244 (extorsão mediante sequestro) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. IV - DO FURTO DE USO (art. 241 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, em concurso de agente caracterizado pela unidade de desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel para o fim de uso momentâneo e, a seguir, o bem foi imediatamente restituído. Consta nos autos que, para fazer o deslocamento até os locais onde estavam os produtos ilícitos que os denunciados conseguiram com a concussão, os milicianos utilizaram durante todo o percurso (Boate Pier 17 - Bairro Barreiro - Bairro Santa Branca — Bairro Colégio Batista - Boate Pier 17) além da viatura policial, o veículo FORD ECOSPORT FSL 1.6B, placa QLC 3669, pertencente a FÁBIO MARTINS FERREIRA, ora ofendido. Sendo o automóvel devolvido ao civil no final das diligências ilícitas. Nesse sentido, com a subtração do veículo FORD ECOSPORT FSL 1.6B, placa QLC 3669 para uso indevido e posterior restituição da coisa, os denunciados encontram-se incursos no tipo penal previsto na segunda parte do parágrafo único do art. 241 (furto de uso) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. V - DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (art. 226 do CPM) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, em concurso de agente caracterizado pela unidade de desígnios, entraram, contra a vontade expressa de quem é de direito, na residência de ADAHIR DE REZENDE NOVAES. Saindo do Barreiro, os denunciados deslocaram para a região de Venda Nova em direção ao local indicado por CARLOS LEONARDO onde estaria a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser repassado aos policiais militares. Ao chegarem no local (Rua Martinica, n° 125, Bairro Santa Branca, Belo Horizonte/MG) os denunciados desembarcaram do veículo juntamente com o abordado CARLOS LEONARDO, e arrombaram o portão de entrada da residência, apontada como sendo o local onde estaria o dinheiro. Com uma chave micha, os denunciados bateram na janela de um dos quartos da residência e procuraram pelo morador, posteriormente identificado como ADAHIR DE REZENDE NOVAES. Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos no artigo 226, §1° (violação de domicilio qualificada por ser cometida por duas ou mais pessoas) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. VI - DA PREVARICAÇÃO (art. 319 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, em concurso de agente caracterizado pela unidade de desígnios, deixaram de praticar indevidamente ato de oficio, para satisfazer interesses pessoais. Saindo do bairro Santa Branca, os denunciados deslocaram para o bairro Colégio Batista, cercania da residência de uma parente do abordado CARLOS LEONARDO DA SILVA. Chegando ao referido bairro, a viatura policial ficou estacionada a Rua Célio de Castro, n° 19, sendo que os militares deslocaram com abordado até uma residência, usando o veículo EcoSport. Passados cerca de 20 minutos, os denunciados retomaram ao local onde a viatura estava estacionada, contudo CARLOS LEONARDO DA SILVA não mais se fazia presente. Com a liberação do abordado CARLOS LEONARDO DA SILVA, mesmos cientes de que este estaria com mandado de prisão em aberto, os denunciados encontram-se incursos no tipo penal previsto no art. 319 (prevaricação) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. VII - DA FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 312 do CPM) No dia 01/10/2017 das 22h00min às 14h55min do dia 02/10/2017, os denunciados, em concurso de agente caracterizado pela unidade de desígnios, para assegurar a ocultação dos delitos acima descritos, fizeram inserir em documento público declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual atenta contra a Administração Militar. Ao saírem do bairro Colégio Batista, os denunciados retornaram ao local da abordagem (Boate Pier 17) para fazer nova vistoria no local da ocorrência. Finalizado o trabalho nas imediações da Boate Pier 17, os denunciados se deslocaram para o ponto de apoio, com o objetivo de procederem o registro da ocorrência, momento em que fizeram contato com o CICOP solicitando o empenho de iniciativa em uma ocorrência de natureza I 04.033 (TRÁFICO DE DROGAS). Ao chegarem ao ponto de apoio, os denunciados procederam o registro do fato, ocasião em que montaram uma história para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 justificar as ações adotadas, exigindo com isso a participação dos abordados. Para não haver suspeitas quanto a realidade dos fatos ocorridos, o registro se deu de forma a comprometer o mínimo possível os civis abordados na expectativa de que nenhum deles fosse efetivamente preso, e da mesma forma não relatassem o ocorrido. Com a omissão de fatos e inserção de informações inverídicas no Registro de Eventos de Defesa Social, os denunciados encontram-se incursos no tipo penal previsto no art. 312 (falsidade ideológica) c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. FATO 2: Dia 05/10/2017 das 12h00min às 19h25min: I - DA EXTORSÃO SIMPLES (art. 243 do CPM): No dia 05/10/2017 das 12h às 19h25min, os denunciados, em concurso de agente caracterizado pela unidade de desígnios, obtiveram para si indevida vantagem econômica, constrangendo CARLOS LEONARDO DA SILVA mediante grave ameaça. Consta nos autos que, no dia 05 de outubro de 2017, por volta das 15h, os denunciados localizaram CARLOS LEONARDO, no bairro Riacho das Pedras, cidade de Contagem/MG. Após revistarem o civil, os denunciados fizeram buscas em seu veículo, um FIAT Línea de cor branca. Em seguida, os militares colocaram o abordado dentro do carro e deslocaram-se sentido zona sul de Belo Horizonte. O automóvel da vítima foi conduzido pelo PRIMEIRO DENUNCIADO, sendo que dentro do carro estava CARLOS LEONARDO e os demais denunciados. Chegando no bairro Mangabeiras, cidade de Belo Horizonte/MG, os denunciados deslocaram para o Mirante. Estando no Mirante, os denunciados desembarcaram do veículo FIAT Línea, acompanhados de CARLOS LEONARDO e, nesse momento, passaram a ameaçar o civil de prisão sendo que, para que isso não acontecesse, os militares solicitaram armas, drogas e dinheiro da vítima. Contudo, CARLOS LEONARDO DA SILVA, negou a entregar os materiais ilícitos aos denunciados Nesse momento, os milicianos retiraram de dentro de uma sacola uma garrafa plástica cheia de comprimidos de êxtase e uma barra de maconha, sob a alegação de que se o abordado não atendesse as exigências dos denunciados, ele seria flagrado por porte ilegal de drogas. Diante da situação, o abordado resolveu ceder a pressão feita pelos denunciados e disse que poderia conseguir os materiais com um amigo. Com isso, todos os militares embarcaram novamente na viatura sendo que o abordado foi dirigindo seu próprio veículo para o local onde os materiais seriam repassados. Com a entrega dos materiais ilícitos aos denunciados, CARLOS LEONARDO foi embora e o trio de policiais militares solicitou contato com a viatura, posteriormente deram continuidade ao patrulhamento rotineiro. Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos nos artigos 243 c/c arts. 53 (coautoria) todos do Código Penal Militar. IMPUTAÇÃO DELITIVA: Diante de todo o exposto, restaram comprovadas as seguintes condutas delitivas na sistemática criminosa empreendida pelos denunciados, na forma dos arts. 53 e 79 (e demais dispositivos, todos do Código Penal Militar), estando incurso: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 I. PRIMEIRO DENUNCIADO: no art. 259 (dano); no art. 305 (concussão); no art. 244 (extorsão mediante sequestro); no art. 241 (Furto de uso); no art. 226 (violação de domicílio); no art. 319 (prevaricação); no art. 312" (falsidade ideológica) e no art. 243 (extorsão simples). II. SEGUNDO E TERCEIRO DENUNCIADOS: no art. 305 (concussão); no art. 244 (extorsão mediante sequestro); no art. 241 (furto de uso); no art. 226 (violação de domicilio); no art. 319 (prevaricação); no art. 312 (falsidade ideológica) e no art. 243 (extorsão simples). (Evento 5 – DENUNCIA2, Processo Originário). A denúncia foi recebida em 23/05/2018 (Evento 5 – RECE_DENUN15, Processo Originário). Foram colhidos os depoimentos dos ofendidos – Washington Luiz Cursini Caldeira de Oliveira, David Caran da Silva Perpétuo e Fábio Martins Ferreira – e das testemunhas de acusação – 2º Sgt PM José Agostinho Leandro Carvalho, Cb PM Alessandro Malveira Oliveira, Cb PM Leandro Tadeu Moura Reis, Cb PM Cleyton Caldeira de Sousa Melo, Cb PM Jean Ítalo de Melo Gomes, Sara Louize Damasceno Dalmásio, Rafael Lima Cherman e Joaquim Perdigão Neto – todos por meio de recurso audiovisual (Eventos 11/15, todos do Processo Originário). O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima Carlos Leonardo da Silva Cardoso (Evento 5 – PEÇASDIGITALIZADAS19, pág. 89, Processo Originário). Foram inquiridas as testemunhas de defesa – Cel QPR Shubert Siqueira Campos, Ten Cel PM Walter Anselmo Simões Rocha, Ten Cel PM Lucas Mateus de Souza Emídio, 1º Ten PM Wagner de Paula Souza, 3º Sgt PM Michell Henrique Feliciano, Cb PM Filipe da Silva Sampaio, Daniel de Carvalho Machado e Ricardo Henrique Mol – que também foram ouvidas por sistema audiovisual (Evento 40, Processo Originário). Os acusados foram interrogados (Evento 56, Processo Originário). Em 08/06/2021, o meritíssimo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME declarou extinta a punibilidade de todos os réus em relação ao crime de furto de uso, previsto no art. 241 do Código Penal Militar (CPM), e também quanto ao crime de dano, previsto no art. 259 do mesmo Código, por ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VII, combinado com o art. 123, inciso IV, ambos do CPM (Evento 125, Processo Originário). Concluída a instrução criminal, em 10/06/2021, o douto Conselho de Justiça condenou os réus pela prática dos delitos capitulados nos arts. 305, 312 e 319 do CPM. Já o meritíssimo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, no âmbito de sua competência, absolveu os réus das imputações constantes dos arts. 226, §1º, e 243, ambos do CPM, condenando-os, entretanto, pela prática do delito capitulado no art. 244 do CPM (Evento 137 – ATA1, Processo Originário). A sentença acostada ao Evento 154 foi lida em sessão realizada no dia 08/07/2021 (Evento 156 – ATA1, Processo Originário). Em sede de apelação, a Colenda Segunda Câmara, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso para, em observância TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ao princípio da consunção, absolver os apelantes da condenação pelo crime de concussão (art. 305 do CPM) e, também, para redimensionar as penas-base impostas aos apelantes em relação aos crimes de prevaricação (art. 319 do CPM) e extorsão mediante sequestro (art. 244 do CPM ) (Evento 203 – ACORD7, processo originário e Evento 39, Processo Originário). Em sede embargos de declaração, foi declarada extinta a punibilidade do crime de prevaricação, pela prescrição da pretensão punitiva da pena in concreto (Evento 203 – ACOR6, processo originário e Evento 54, Processo Originário). A defesa dos sentenciados interpôs Recurso Especial (Evento 62 - RECESPEC1) e Recurso Extraordinário (Evento 63 – RECEXTRA1), com contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no Evento 66, CONTRAZRESP1 e CONTRAZREXT2, respectivamente. Contra as decisões que inadmitiram o Recurso Especial (Evento 92 – DECRESP) e o Recurso Extraordinário (Evento 93-DECREXT1) os sentenciados interpuseram Agravo em Recurso Especial (Evento 101 – AGRECESPECIAL1) e Agravo em Recurso Extraordinário (Evento 102 – AGRECETRAORD1), que não foram conhecidos (Evento 129 – ACSTJSTF1 e ACSTJSTF3, todos do Processo Originário). Em sede de Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus impetrado pelos sentenciados (autos n. 815094/MG) junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Ministra Daniela Teixeira, embora não tenha conhecido do remédio constitucional, concedeu a ordem de ofício, para anular a condenação e determinar a reabertura da instrução criminal, no intuito de que fosse realizada a oitiva da principal vítima dos fatos, Carlos Leonardo da Silva (Evento 203 – DECSTJSTF2, processo originário e Evento 122, processo em 2ª instância). Em cumprimento à retromencionada decisão do STJ, foi reaberta a instrução, sendo realizada a oitiva da vítima Carlos Leonardo da Silva (Eventos 205 e 238 – ATA1 e VÍDEO2, Processo Originário). Os denunciados foram novamente interrogados, conforme registros constantes dos Eventos 299 e 300 dos autos originários. Reaberta vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM, tanto a defesa do réu (Evento 308) quanto o Ministério Público (Evento 310) nada requereram. Na fase prevista no art. 428 do CPPM, ambas as partes pugnaram pela apresentação de alegações orais em plenário (Eventos 327 e 337). A defesa dos acusados requereu, no evento 341, o reconhecimento da prescrição dos crimes previstos nos arts. 312 e 319, ambos do CPM (falsidade ideológica e prevaricação), com fundamento no art. 125, §1º, do CPM, e a consequente extinção da punibilidade nos termos do art. 123, inciso IV, do mesmo diploma legal, tendo o Ministério se manifestado favoravelmente ao pleito (Evento 346, Processo Originário). Em 07/07/2025, o Juízo a quo declarou “extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva dos acusados Cb PM QPR Weidman TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Tadeu de Araújo Maia em relação aos crimes previstos nos arts. 312 e 319, do Código Penal Militar e para os acusados Sb PM Vítor Costa Santos e Sd PM Yuri Salim Lima Salomão, em relação ao crime previsto no art. 312, do Código Penal Militar com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e 125, §1º e inciso VI, do CPM” (Evento 349, Processo Originário). Em nova sessão de julgamento, realizada em 10/07/2025, foi procedida a leitura das principais peças do processo e, em seguida, dada a palavra ao representante do Ministério Público, o qual requereu a condenação dos réus pelo crime previsto no art. 244 do CPM (extorsão mediante sequestro). A defesa dos acusados, por sua vez, pugnou pela absolvição nos termos do art. 439, alíneas "a" ou “e”, do CPPM ou, alternativamente, pela condenação por constrangimento ilegal majorado. O meritíssimo Juiz de Direito, julgando singularmente o feito, condenou os réus Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e Sd PM Vítor Costa Santos pela prática do delito capitulado no art. 244 do CPM (extorsão mediante sequestro), impondo ao primeiro a pena de 07 (sete) anos de reclusão e, ao segundo e terceiro denunciados, a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (Evento 353 – ATA1, Processo Originário). A sentença condenatória foi acostada no Evento 369 e a leitura de seus termos ocorreu no dia 17/07/2025 (Evento 371 – ATA1, Processo Originário). Em 21/07/2025, a defesa dos sentenciados interpôs recurso de apelação (Evento 384), apresentando suas razões no Evento 396, Processo Originário. Arguiu a nulidade da sentença, sob o argumento de ter sido desconsiderado o depoimento do ofendido Carlos Leonardo da Silva, colhido em juízo e considerado pelo STJ como a principal vítima dos fatos, que contradisse a narrativa acusatória e “negou expressamente, em juízo, qualquer abordagem ou ameaça por parte dos apelantes, afirmando categoricamente que nunca foi sequestrado, tampouco teve qualquer contato com os militares denunciados”. Salientou, ainda, o fato de ter o ofendido afirmado que as “declarações prestadas na fase inquisitorial foram obtidas mediante coação por terceiros”, fato que demonstra a fragilidade da tese acusatória. Registrou que a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal Militar, “é clara no sentido de que a palavra da vítima possui um papel relevante na formação do convencimento do julgador em crimes patrimoniais”, e, assim, não sendo considerada na prolação da sentença, o reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 500, inciso IV, do CPPM, é medida que se impõe. Alegou que os fatos narrados na exordial acusatória não foram confirmados durante a fase instrutória e reiterou que a principal vítima da acusação, Carlos Leonardo, negou expressamente em juízo qualquer abordagem ou ameaça por parte dos apelantes. Nesse contexto, afirmou inexistir qualquer elemento concreto de prova que comprove a autoria ou a materialidade do crime, hipótese que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 se amolda à absolvição pela alínea “a” (inexistência do fato) ou “e” (insuficiência de provas) do art. 439 do CPPM. Aduziu que a sentença se fundamentou na hipótese de que Carlos Leonardo teria mentido em seu depoimento por força de ameaças feitas pelos apelantes, em um suposto encontro realizado em 05/10/2017, comprovado pela análise dos registros do GPS da viatura dos réus e da tornozeleira utilizada pela vítima. A esse respeito, asseverou que, além de nunca ter acontecido essa abordagem, tal fato motivou à imputação, nos mesmos autos, por extorsão simples, delito pelo qual os apelantes foram absolvidos, pelo mesmo magistrado, por ausência de provas. Alegou que a extorsão mediante sequestro consiste em crime de natureza patrimonial, tendo como especial fim de agir a obtenção de vantagem de natureza econômica, mediante a privação indevida da liberdade da vítima, elementos que não se configuraram nos autos. Sustentou que, no caso dos autos, o que se verificou foi a tentativa de cumprimento de mandado de prisão e a busca por arma de fogo, que restou infrutífera, uma vez que Carlos Leonardo não foi localizado pela guarnição da ROTAM, tampouco teve sua liberdade restringida. Registrou que o mero insucesso no cumprimento do mandado de prisão não configura, em hipótese alguma, o crime de extorsão mediante sequestro, sobretudo diante da ausência de qualquer prova de que a vítima tenha sido localizada ou privada de sua liberdade. Rechaçou a tese condenatória de que “os apelantes teriam encontrado a vítima na boate Pier 17, no dia 01/10/2017, e que deliberadamente deixaram de cumprir o mandado de prisão com o intuito de obter a vantagem indevida”, sob os fundamentos de que: a) a própria vítima, Carlos Leonardo, afirmou em juízo que não foi abordada pela guarnição; b) outras equipes da Polícia Militar também estiveram no local; e c) o grande número de pessoas no estabelecimento e a sua localização, com várias rotas de fugas, tornava inviável a realização de abordagem individualizada e com segurança. Disse que, embora tenham abordado outras duas pessoas, Washington Luís e Fábio Martins, não os mantiveram detidos no interior da viatura com o objetivo de extorquir vantagens indevidas, mas, sim, dentro da regularidade, no intuito de obter informações para localização da arma de um oficial da ROTAM que havia sido subtraída, fato que restou comprovado nos autos. Ratificou que “não houve o sequestro em relação a quaisquer dos ofendidos e nem o oferecimento de qualquer vantagem econômica indevida. O que se verificou foram prisões em flagrante de indivíduos envolvidos em práticas criminosas, realizadas dentro dos limites da legalidade”. Disse que os objetos de valor (joias) e dinheiros recolhidos, foram regularmente apreendidos e registrados, sendo devidamente entregues à Autoridade Policial competente, como determina o procedimento legal. Alegou que o tipo penal, por constituir delito de extrema gravidade, exige a comprovação inequívoca da restrição à liberdade da vítima com a finalidade de obter vantagem econômica indevida, o que não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 verificou nos autos, impondo-se a reforma da sentença e a absolvição dos apelantes pela alínea “a” ou, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao in dubio pro reo, pela alínea “e”, ambas prescritas no art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o delito capitulado no art. 222, § 1º, do CPM (constrangimento ilegal majorado). Por fim, ao fundamento de que a sentença, sob o mesmo critério, aplicou penas diferentes aos sentenciados e, ainda, que são militares primários e com bons antecedentes, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal para todos os apelantes. Com tais considerações, assim pugnou a defesa dos apelantes: a) declarar a nulidade da sentença por valoração indevida da prova em razão da desconsideração do depoimento da vítima; b) absolver os apelantes, nos termos do art. 439, “a”, do CPPM; c) subsidiariamente, absolver o apelante, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM; d) subsidiariamente, desclassificar o delito de extorsão mediante sequestro (artigo 244, caput, do CPM) para o delito de constrangimento ilegal majorado (artigo 222, § 1º do CPM); e) subsidiariamente, fixar a pena-base no mínimo legal (art. 69 do CPM). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões no Evento 403 – CONTRAZ1. Disse que, embora a vítima Carlos Leonardo tenha alterado em juízo o conteúdo dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, no sentido de que não foi abordado pelos apelantes, tampouco capturado e sofrido ameaças para obtenção de vantagem indevida, foi comprovado nos autos, por meio de prova testemunhal, que os apelantes conseguiram localizar o ofendido no interior da boate e o mantiveram sob sua tutela, tendo sido liberado, mesmo com mandado de prisão em aberto, pelo interesse pessoal de obter vantagem indevida. Destacou, a esse respeito, que “a palavra da vítima isolada não é elemento de prova, seja para condenar o réu, seja para absolver o réu”, ainda mais quando os demais testemunhos colhidos, durante a instrução probatória, tenham sido coerentes em suas declarações, como ocorreu no caso em comento. Registrou que, em sede de processo administrativo-disciplinar (PAD n. 107.066/18), a despeito da ocorrência da prescrição punitiva, os apelantes foram enquadrados disciplinarmente pelos mesmos fatos, circunstância que corrobora a sentença condenatória. No que diz respeito à tese subsidiária apresentada pela defesa, para desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o crime de constrangimento ilegal, alegou que a conduta dos apelantes é muito mais grave do que a descrita no tipo penal do art. 222 do CPM, uma vez que, além de constrangerem os ofendidos, buscaram obter indevida vantagem econômica, na forma de dinheiro, armas e drogas, tendo chegado, para isso, a sequestrar as vítimas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Em relação à fixação da pena-base no mínimo legal, disse que as circunstâncias judiciais, que acompanham a análise da conduta delitiva e não se dissociam dela, foram devidamente sopesadas pelo Juízo primevo, com base na razoabilidade e na proporcionalidade dos efeitos decorrentes do crime praticado, não havendo motivos para sua revisão. Com tais considerações, requer que se conheça do recurso de apelação e que seja ele desprovido, mantendo-se a sentença primeva. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: Inicialmente, em relação à preliminar de nulidade por valoração indevida da prova, arguida pela defesa (evento 396 - fls. 05/08 dos autos de 1ª instância), não deve ser acolhida, já que, a teor do artigo 437, alínea “b”, do CPPM, de inquestionável constitucionalidade, e consoante os princípios da independência funcional do juiz e do livre convencimento motivado, bem como das indelegabilidade, indeclinabilidade e inevitabilidade da jurisdição, o membro do Poder Judiciário, ora representado pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, goza de ampla autonomia decisória, cabendo exclusivamente a ele, nos moldes definidos em lei e mediante fundamentação, apreciar livremente os elementos probatórios e exercer a atividade judicante a partir da convicção firmada, a qual, muito embora deva observar o postulado da correlação, não se vincula às pretensões das partes, sob pena de violação à competência constitucional outorgada ao Juiz. Portanto, a preliminar há de ser rechaçada. Agora, quanto ao mérito, diante da absolvição dos réus das imputações dos artigos 226, § 1º, e 243, ambos do CPM (evento 154 dos autos de 1ª instância), da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos nos artigos 241, 259 (evento 125 dos autos de 1ª instância), 312 e 319 (evento 349 dos autos de 1ª instância), todos do CPM, e da absorção do delito constante do artigo 305 do CPM pelo previsto no artigo 244, ambos do CPM (evento 39 dos autos de 2ª instância), no que diz respeito ao crime remanescente, qual seja, o de extorsão mediante sequestro, considerando que a fundamentação da atual sentença (evento 369 dos autos de 1ª instância) não difere da sentença anulada (evento 154 dos autos de 1ª instância), tampouco houve mudança nos pedidos e teses formulados pela defesa em suas razões (evento 396 - fls. 08/24 dos autos de 1ª instância), quando comparados com os sustentados no recurso anterior (evento 172 dos autos de 1ª instância), fica ratificado o parecer já exarado pelo Ministério Público, constante do evento 13 (autos de 2ª instância), onde se encontra abordada toda a matéria de interesse relacionada à condenação pelo delito de extorsão mediante sequestro previsto no artigo 244 do Código Penal Militar. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa (eventos 384 e 396 dos autos de 1ª instância), rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância (evento 369 dos autos de 1ª instância) que condenou os Cb PM WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA, Sd PM VITOR COSTA SANTOS e Sd PM YURI SALIM LIMA SALOMÃO como incursos nas sanções do artigo 244 do Código Penal Militar. (Evento 139 – PARECER1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o presente recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, os apelantes, Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e Sd PM Vitor Costa dos Santos, foram inicialmente condenados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 244 (extorsão mediante sequestro), 305 (concussão), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM). No entanto, sobreveio a extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos três últimos delitos, restando a condenação pela extorsão mediante sequestro. Posteriormente, em decisão proferida em Agravo Regimental (autos n. 815094/MG), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou a condenação e determinou a reabertura da instrução criminal, no intuito de que fosse realizada a oitiva da principal vítima dos fatos, Carlos Leonardo da Silva (Evento 203 – DECSTJSTF2, processo originário e Evento 122, processo em 2ª instância), fazendo-o com base nos seguintes fundamentos: [...] O elemento novo trazido nos autos pela defesa, que não foi aceito pelo Desembargador presidente do TJM-MG, trata-se de oitiva da suposta vítima principal da ação penal (Carlos Leonardo da Silva), realizada no Processo Administrativo Disciplinar (e-STJ fl. 86), onde declara que não confirma as declarações dadas por ele anteriormente em sede de inquérito policial, nos seguintes termos: [...] Claramente tais informações podem ter o condão de comprovar a inocência dos pacientes e, portanto, não podem ser ignoradas, uma vez que se trata da única vítima, que não foi ouvida em juízo pois não foi encontrada, e que afirma ter sofrido ameaças para culpar os impetrantes. Ante o exposto, não conheço o habeas corpus, mas diante da flagrante ilegalidade, concedo a ordem de ofício, para anular a condenação dos pacientes e determinar a reabertura da instrução criminal, para que seja realizada a oitiva da principal vítima dos fatos, Carlos Leonardo da Silva, em observação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, passo ao exame do delito tipificado no art. 2441 do CPM. 1 Art. 244. Extorquir ou tentar extorquir para si ou para outrem, mediante sequestro de pessoa, indevida vantagem econômica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Enio Luiz Rossetto2 leciona sobre o tipo penal: Os verbos extorquir ou tentar extorquir. Extorquir é obter algo mediante violência. A extorsão é praticada por meio do sequestro de pessoa com o fim de obter indevida vantagem econômica. O sequestro é a privação da liberdade, ainda que por lapso temporal de curta duração, mas juridicamente relevante para caracterizar o delito. Sequestrar é tirar a liberdade, isolar ou reter a pessoa. Nos termos narrados na exordial acusatória, os apelantes, no dia 1º/10/2017, teriam abordado os civis Carlos Leonardo, Washington, David e Fábio na Boate Pier 17. Na ocasião, teriam exigido armas de fogo, dinheiro e drogas dos civis para que não houvesse a condução, já que o primeiro estava com mandado de prisão em aberto. Carlos Leonardo teria, então, proposto a entrega de uma arma de fogo, motivo pelo qual os denunciados mantiveram os três primeiros encarcerados no interior do compartimento fechado da viatura, durante os vários deslocamentos entre os bairros Barreiro, Santa Branca e Colégio Batista, feitos para a coleta da arma, tendo o quarto civil sido transportado em seu próprio veículo, que foi conduzido por um dos apelantes. Pois bem. No dia 17/10/2017, o civil Carlos Leonardo da Silva Cardoso, compareceu na Ouvidoria da Corregedoria da Polícia Militar e apresentou a seguinte denúncia: no dia 01Out17 aproximadamente 22:00hs se encontrava dentro da Boate Pier 17 no Bairro Ouro Preto, que foi abordado por cinco policiais militares sendo 01 Cb Maia, 02 Sd Yure, sendo que o Cb Maia disse ao manifestante que ele estava sabendo do que se tratava, pois estava com mandado de prisão em aberto e deslocaram com o manifestante para o estacionamento da Boate; QUE os militares pertencem ao batalhão ROTAM de farda camuflada de cor predominante cinza e preta e colete preto, viatura S10 de cor cinza placa PXE5910; QUE o Cb Maia efetuou busca no manifestante retirou seu colar de ouro de aproximadamente 47gramas,e uma pulseira de ouro de 14 gramas e também a quantia em dinheiro de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e o algemaram e neste momento, o mandaram abrir o seu veículo Jetta de cor branca, placa PVK.021 l, como o manifestante estava algemado com os braços para trás e dentro do compartimento da viatura, achou que no momento da busca o militar também havia retirado a chave de seu veículo de dentro de seu bolso. Contudo a chave se encontrava no mesmo não percebendo: QUE o manifestante estava ainda dentro do compartimento da viatura escutou o alarme de seu carro disparando; QUE neste momento foram colocados mais quatro homens dentro do compartimento da viatura juntamente com o manifestante; QUE deslocaram com os mesmos para o Bairro Palmares em Belo Horizonte e os militares 2 Código Penal Militar comentado. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.852. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 desceram com outro envolvido não ocorrência de REDS 2017-028 177371-001 de nome Fabio onde deslocou com os militares em seu próprio veículo Ecosport de cor vermelha e depois de aproximadamente 10 minutos deslocaram até o Bairro Barreiro na casa do Fabio; QUE ficaram no local aproximadamente meia bora e deslocaram novamente para o Estacionamento do Pier 17: QUE já no estacionamento retiraram o manifestante do compartimento da viatura e disse para ele que queriam dinheiro e arma para que fosse solto; QUE o manifestante disse que tinha a quantia de RS 10.000,00 (dez mil reais) na casa de seu amigo Adair Rezende Novais, na Rua Martinica, 725, Bairro Santa Branca. QUE neste momento o manifestante viu seu veículo arrombado, vidro e maçaneta quebrados e os documentos do veículo citado Jetta e também os documentos de sua moto Honda Hornet 600 de cor preta e placa não informada que estavam no quebra sol de seu veículo sumiram e também um perfume, óculos de sol e um capacete No Risk de cor predominante prata; QUE deslocaram com o manifestante dentro do veículo Ecosport de cor vermelha, e a viatura atrás com os outros envolvidos até a residência de seu amigo Adair; QUE era aproximadamente 05:10hs da manhã quando chegaram na residência e o Cb Maia abriu o portão com um grampo ou chave micha e adentrou no lote e o manifestante chamou seu amigo e solicitou os RS 10.000,00 (dez mil reais) e repassou nas mãos do Cb Maia; QUE ficaram aproximadamente mais três horas com o manifestante dentro da viatura e depois o liberou: OUE no dia 02 as 13:30hs o manifestante teve uma audiência admonitória [...] (Evento 5 – PEÇAS IPM3, pág. 51 -Processo Originário). Em novo depoimento, prestado em 27/10/2017, o civil manteve a sua narrativa, descrevendo, com riqueza de detalhes, a conduta perpetrada pelos apelantes (Evento 5 – PEÇAS IPM3, págs. 62/64 - Processo Originário). Na mesma data, Washington Cursini Caldeira de Oliveira, outro civil que, segundo a exordial acusatória, foi mantido encarcerado na viatura durante os deslocamentos, apresentou uma narrativa no mesmo sentido, confira-se: Perguntado a respeito dos fatos que deram origem ao presente termo, respondeu que: estava no PIER17 curtindo a noitada; que uma viatura policial entrou e estacionou; que LEONARDO falou que estava pedido por causa da Lei Maria da Penha e foi para o fundo; que os policiais militares adentraram ao local com uma doze portada pelo CB CALDEIRA; que os policiais militares abordaram o LEONARDO; que o declarante chegou próximo ao local da abordagem para perguntar o que estava acontecendo; que, nesse momento, o SD YURI pegou a chave do carro do declarante; que o carro e um LINEA de cor branca, que não sabe a placa do veículo; que o CB MAIA algemou o declarante; que os policiais militares pertencem ao Batalhão ROTAM; que o declarante foi algemado sem motivos ou justificativas; que, nesse dia, o declarante foi preso por parte de arma de fogo; que a arma de fogo estava com os policiais militares; que no interior do PIER 17, o declarante entrou na viatura policial, e teve subtraído R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e deslocou até o BARREIRO para buscar um chaveiro para abrir o carro JETTA; que estavam na viatura policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 o declarante, FABIO, DAVI CARAA, LEO e outro rapaz de que não se recorda o nome; que retornaram ao PIER 17; que, nesse momento, ainda no interior da viatura policial, o alarme do JETTA estava disparado; que cada um dos que estavam na viatura policial foi chamado pelo MAIA para conversar; que o declarante disse que era filho de policial civil reformado; que o CB MAIA perguntou se teria “conversa”; que o declarante respondeu que não tinha conversa e nem dinheiro; que os policiais militares subtraíram o relógio de cor laranja e marca CITIZEN AQUALANGE; que pegaram o cordão de ouro e deixaram o outro cordão que não era de ouro; que, em ato continuo, foram até a Via do Minério com o FABIO para buscar uma arma de fogo e o FABIO ser liberado; quem pagasse aos policiais militares seria liberado; que o FABIO solicitou a esposa dele que deixasse a arma dentro de uma lixeira próximo a residência dele; que a residência do FABIO fica próximo a Via do Minério; que o CB MAIA falou que prenderia o FABIO porque a esposa dele estava ligando para o 190; que NATALIA, noiva do declarante, também ligou para o 190 por meio do telefone celular (31) 9192-6752; que o CB CALDEIRA ficou debochando da situação; que os policiais militares (motorista e estagiário) não participaram da extorsão; que o declarante não se recorda dos nomes dos policiais militares, exceto do CB MAIA e SD YURI; que, apenas no interior da delegacia, os policiais militares colocaram os nomes; que, após o fato com o FABIO, os policiais militares focaram no LEO pedindo dinheiro; que o LEO que tinha audiência no dia 02/10/17; que o LEO falou que tinha audiência e estava foragido; que foram para a PAMPULHA buscar dinheiro na casa do “DIQUINHO”; que não sabe o nome do “DIQUINHO” porque ele e amigo do LEO; que, em ato continuo, foram para a casa da mãe do LEO, no bairro LAGOINHA; que não se recorda do endereço; que LEO não foi preso porque pagou para os policiais militares; que o LEO saiu da viatura policial e não voltou mais; que o declarante pensou que seria liberado naquele momento; que os policiais militares falaram ao declarante que ele seria preso por posse ilegal de arma para justificar o sumiço de todos e os danos causados no carro do LEO; que os policiais militares falaram que muitas pessoas tinham filmado, estavam ligando eles e até o Comandante deles estava enchendo o saco; que o declarante falou que não iria preso; que o declarante foi preso e foi solto por fiança de R$ 1.000,00 (um mil reais); que os policiais militares ofertaram ao declarante e ao FABIO coca-cola e pão com presunto e mussarela; que DAVI CARAA foi para delegacia e foi testemunha dos fatos; que todo o tempo DAVI CARAA esteve na viatura policial e foi vítima de agressão física por parte dos policiais militares; que o declarante não foi vítima de agressão física e acredita que DAVI CARAA foi agredido por não ter como pagar; que os telefones de DAVI CARAA são 98541-2220 e 98845-4519; que o declarante foi obrigado a falar na delegacia que teria quebrado o vidro do carro do LEO e encontrou uma arma de fogo no interior do veículo, caso não falasse, os policiais militares ficariam sabendo e o achariam mais cedo ou mais tarde; que falaram que tinham o endereço da NATALIA e que a matariam. [...] (Evento 5 – PEÇAS IPM3, págs. 70/71 -Processo Originário). Cumpre observar que, nessa data, durante as oitivas de Carlos Leonardo e Washington, foram apresentadas aos civis 40 (quarenta) fotografias de policiais militares fardados para o reconhecimento dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 acusados, tendo o primeiro reconhecido, nominalmente, o Cb Maia (n. 115.985-4) e Vitor Santos (162.622-5). Já o segundo também reconheceu, nominalmente, o Cb Maia, o Cb Caldeira (157.216-3) e o Sd Yuri (162.622-5). Ambos os civis também identificaram o motorista, mas foram uníssonos em afirmar que ele não participou da conduta delituosa. Ainda em fase inquisitorial, mas desta vez no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 119.528/2017, Carlos Leonardo da Silva Cardoso, em 28/11/2017 (Evento 5, PEÇAS IPM8, págs. 03/05) e Washington Luiz Cursini Caldeira de Oliveira em 23/11/2017 (Evento 5, PEÇAS IPM4, págs. 37/39) reiteraram os termos apresentados anteriormente. Dessa forma, o fato de o civil Carlos Leonardo da Silva Cardoso ter modificado, primeiro, em Processo Administrativo-Disciplinar e, depois, em juízo, a versão anteriormente apresentada, não elide a sua primeira acusação, porquanto essa se encontra em harmonia com a prova oral produzida em juízo. Essa segunda versão apresentada por Carlos Leonardo, retificando as acusações e afirmando que não teria sido abordado pelos apelantes no dia 1º/10/2017, pois conseguiu fugir e somente apresentou aquela versão porque estava sob ameaça do outro civil, Washington, encontra-se, ao meu entendimento, totalmente divorciada do caderno probatório. Lado outro, conforme já manifestei anteriormente, os três primeiros depoimentos prestados em fase inquisitorial são robustos e harmônicos entre si e, também, com a prova testemunhal colhida em juízo. Vejam que, no dia 17/10/2017, Carlos Leonardo apresentou sua manifestação perante a Ouvidoria da Corregedoria da PMMG, oportunidade na qual relatou, com riqueza de detalhes, toda a ação perpetrada pelos apelantes, informando, inclusive, o número da placa da viatura policial usada pela referida guarnição. As declarações prestadas no dia 27/10/2017 são coerentes com o primeiro depoimento. Por fim, foi novamente ouvido em Inquérito Policial Militar (IPM), ocasião em que reiterou as informações (Evento 5 – PEÇAS IPM3, págs. 51/53 e 62/64 IPM e PEÇAS IPM8, págs. 03/05). No caso dos autos, a prova é clara no sentido de que os apelantes abordaram os civis Carlos Leonardo, Washington, David e Fábio e privaram a liberdade dos civis, mantendo-os em seu poder na madrugada do dia 1º/10/2017, quando foram abordados na Boate Pier 17 até o dia seguinte, com o nítido propósito de obter indevida vantagem. Restou demonstrado que a guarnição policial procedeu a diversos deslocamentos com os civis, a fim de angariar vantagem indevida. Ademais, os deslocamentos realizados pela guarnição dos apelantes no dia 1º/10/2017 e retratados pelos civis são coerentes com o relatório de histórico do GPS da viatura prefixo 23429, ocupada pelos apelantes no dia 1º/10/2017 (Evento 266 - ANEXO6). Conforme mencionado alhures, os civis Carlos Leonardo, Washington, Fábio e David descrevem, de forma detalhada e harmônica entre si, como se deram os fatos. Em juízo, Washington Luis Cursini Caldeira de Oliveira, disse que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Confirmo os depoimentos anteriores [...] A boate esvaziou e eles foram tirando um por um. Eu falei que era filho de policial civil que não tinha nada a ver e que podia me liberar e ele falou “você não vai embora não, você vai ficar aqui o que você tem para me dar” e eu perguntei “o que você quer?” aí ele falou “peraí que daqui a pouco eu converso com você” até então eles queriam abrir o Jetta aí eles chamaram o Léo e foi chamando um por um para perguntar o que a gente podia oferecer para eles aí eu falei eu tenho meu cordão de ouro, minhas pulseiras e meu relógio aqui no momento porque eu não sei se eles vão querer que saca dinheiro aí eu perguntei “vocês vão querer que passa para sacar dinheiro” e eles falaram que não e eu já estava esperando que se eles pedissem eu ia passar e sacar no banco. Aí nisso tudo eles pediram dinheiro para todo mundo só que a soma arrecadada no momento não foi satisfatória aí voltaram todo mundo para dentro da blazer e começou o terror psicológico ia lá dentro e dava choque em nós [...] aí eles falaram nós vamos passar na casa de um por um para buscar uma quantia em dinheiro aí eu falei vou dar meus cordão de ouro, minhas pulseiras e meu relógio aí eu entreguei tudo para eles, eles pegaram trezentos e cinquenta reais no meu bolso [....]aí nós fomos na casa do Leo para buscar dinheiro só que o Léo não tinha dinheiro em casa tinha dinheiro na casa do Diquinho que ia emprestar para ele dez mil reais aí nós fomos para casa do Diquinho, eles pararam a viatura e não dá para ver porque foi muito rápido, eles pegaram o dinheiro e voltaram [...] o Léo já tinha sido liberado, a gente já tinha passado na casa da mãe do Léo, que é lá no bairro Lagoinha, deixaram ele lá, pegaram mais dinheiro com o Léo e deixaram ele lá e eu pensei eles vão me liberar agora só que eles me levaram para o batalhão isso depois de umas seis horas e quando nós fomos para delegacia era meio-dia [...] eles falavam toda hora que ia matar aí da Pampulha nós fomos lá na casa da mãe do Léo que é lá na Lagoinha, aí da Lagoinha nós fomos para o anel rodoviário e do anel rodoviário nós fomos para a delegacia aí chegamos na delegacia era quatro e meia da tarde. A delegacia era no Alípio de Melo 4º Ceflan e a boate fica na Pampulha, depois do shopping Del Rey [...] Perguntado o que foi exigido deles, respondeu que, dinheiro, as joias e o relógio que estavam comigo. Perguntado quem exigiu, respondeu que o Cabo Maia ele é o terror. Perguntado quais eram as ameaças, respondeu que, eles falaram que iam no cemitério buscar drogas e armas para plantar em nós e que ia falar que fizeram operação na boate e que prenderam a quadrilha [...]. - Evento 11 No mesmo sentido, o civil Fábio Martins Pereira, em juízo, confirmou o seu depoimento prestado perante a Corregedoria da PMMG. Em seguida, reconheceu, naquele ato, os três acusados que estavam em plenário, salientando que faltavam dois militares que também estavam na guarnição na data dos fatos. Em seguida, relatou: [...], primeiro eles pegaram meu carro, falaram que tinha achado arma e droga e não tinha achado nada [...] nós estávamos na boate e depois eles entraram e saíram com o Léo aí nós fomos sair e eles abordaram a gente [...] comigo eles queriam a arma, pegaram o menino que estava comigo e deram geral no carro, falaram que tinha arma e droga, mas, não tinha nada [...] eles me pegaram, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 algemaram, não falaram nada e já me colocaram na bunda da viatura, cheguei lá já tinha o Washington e o Léo, colocou todo mundo lá dentro e tirou um por um para conversar. Eles falaram que queria quatro armas e eu falei que não tinha. Eu fui para delegacia [...] eles rodaram para tudo quanto é lugar com a gente [...] quando eles me tiraram do xadrez falaram que queriam quatro armas, eu falei que ia arrumar para eles não plantarem em mim a droga, porque eu já tenho passagem eu ia ser reincidente. Aí a menina falou “pode ir lá que eu vou colocar na lixeira” aí foi no meu carro, a viatura atrás ai chegou certo momento que era favela eles pararam a ROTAM e foram no meu carro aí chegou lá no bairro, na vila pinho, eles pegaram a arma aí eu achei que eles iam me liberar desceu o Léo e me jogaram de novo na bunda da viatura e falaram que ia resolver umas coisas dos meninos primeiro, aí subimos sentido anel aí nós paramos em venda nova para o lado do Léo ali aí desceu o Léo e ficou só eu o Washington e Davi, foi para casa do Léo e ele não voltou mais. Perguntado se o Léo pagou alguma coisa para ser liberado, disse que, eu escutei que pagou vinte mil e quatro armas e parece que no outro dia pularam na casa dele e pegaram mais dez mil [...] o Léo não foi conduzido, ele pagou e foi liberado, outro cara assumiu o carro. Perguntado se entregou uma arma, respondeu que, sim [...] primeiro ele bateu em nós, depois rodou com nós e depois levou a gente preso [...] eles coagiram a gente a entregar a arma se não eles iam plantar droga na gente [...] eles conversaram com a gente no estacionamento da boate atrás da ROTAM [...] (Evento 14, ÁUDIO/VÍDEO 01,02, 03, 04). Por fim, David Caran da Silva Perpétuo relatou em juízo que: [...] os militares acharam que eu era amigo do peixe, do Washington porque eu estava próximo a ele. Eles me revistaram, acharam a chave do carro e me perguntaram de qual carro era e eu falei, eles me entregaram a chave e me colocou dentro da viatura. Eles estavam querendo abrir o Jetta porque tinha uma denúncia de que tinha uma arma dentro do carro e com isso o Léo não queria entregar a chave eu não sei se ele jogou a chave fora. O Léo o Washington sabiam onde estava a chave do carro, mas não queriam entregar aí eles saíram com a viatura eu não sei se foi para buscar chaveiro ou não, voltou, tentou abrir o carro de novo e não conseguiu [...] depois disso eles saíram com nós de novo nós fomos para a região do barreiro, como eu estava dentro da viatura eu não sei se foi para lá mesmo. Eu fui na viatura, mas em momento algum eles me algemaram, não falou que eu estava preso nem nada disso, só falou que eu tinha que acompanhar eles porque eu falei com eles depois que eu era promoter do evento, eles me perguntaram se eu conhecia os meninos e eu disse que só de vista. Depois do barreiro nós fomos para outro lugar, nós ficamos um tempo lá, os meninos saíram, ficou só eu e o Fábio aí depois ficou o Washington e o Léo comigo. Aí depois ficamos parados um tempo e fomos para outra região que parece a região do Floresta, depois fomos para o Píer e depois para o posto e eles falaram que eu seria testemunha por tudo que eu tinha visto, eu fui liberado no CEFLAN [...] perguntado se o Léo foi liberado, respondeu que, sim. Perguntado se ele pagou alguma coisa, respondeu que, não sabe [...] o Washington só falou que ia ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 que assinar um revólver, mas não falou se era dele ou não e ele foi preso [...] - Evento 14, ÁUDIO/VÍDEO 05 No mesmo sentido, as testemunhas militares que integravam a guarnição naquele dia, Cb PM Leandro Tadeu Moura Reis (motorista) e Cb PM Cleiton Caldeira de Souza Melo, confirmaram os diversos deslocamentos realizados pela viatura envolvendo a mesma ocorrência (Evento 12, vídeo 5 e Evento 13, vídeo 5). Cb PM Leandro Tadeu Moura Reis – motorista da guarnição no dia dos fatos. Evento 12, áudio/vídeo 05/06/07/08 [...] eu era o motorista e fiquei na segurança da viatura. Perguntado se viu os militares abordando as pessoas, tentando abrir um veículo Jetta, respondeu que, não, eu fiquei mais afastado [...] Perguntado quantas pessoas foram presas e quantas ficaram no compartimento fechado da viatura, respondeu que, eu não lembro. Perguntado se viu onde foram encontradas as armas, respondeu que, não viu. Perguntado se viu as armas, respondeu que, só por foto que no dia não. Perguntado se viu dinheiro, respondeu que, não viu [...] perguntado quem desceu da viatura quando chegaram ao barreiro, respondeu que, os três desceram [...] perguntado para onde foram após saírem da boate, respondeu que, a primeira vez que nós saímos o Cabo Maia pediu para levar ele no informante, parece que essa pessoa conhecia o dono do carro ou a pessoa que estava com essa arma. Perguntado se encontraram o informante, respondeu que, sim aí levamos ele lá na boate. Perguntado qual foi o destino da guarnição após pegar esse informante, respondeu que, aí foi o deslocamento do barreiro aí ele pediu para aguardar que ele ia fazer o levantamento dessa arma, aí ficou eu e o estagiário esperando junto a viatura [...] de lá em não sei precisar para onde fomos acredito que a gente tenha voltado para o Píer e a próxima saída eu acho que foi para a área de Venda Nova, ele sempre falava que ia fazer o levantamento dessa arma que foi subtraída do Oficial [...] lá no barreiro nós não vimos para onde eles foram, nós ficamos em frente a uma igreja esperando [...]. Perguntado que horas os civis foram conduzidos para a delegacia, respondeu que, não me recordo, mas já era dia. Perguntado que horas assumiu o serviço, respondeu que, acredita que tenha sido às 18h00min porque a gente já tinha vindo de sete lagoas se não me engano era para largar serviço às 22h00min, mas nós não largamos por causa dessas diligências [...] nós deixamos o indivíduo lá na delegacia depois do almoço [...] Cb PM Cleiton Caldeira de Souza Melo – estagiário – Evento 13, áudio/vídeo 04/05/06/07/08 [...] eu era o estagiário, estava com o motorista e fiquei na parte da segurança da viatura [...] chegando lá eu tive conhecimento que tinha um cara armado [...] perguntado se viu o vidro do Jetta branco quebrado, respondeu que, sim. Perguntado se viu a arma, respondeu que, eu vi as armas no final, mas o modelo específico eu não lembro. Eu vi três, não sei se eram revolveres ou pistolas [...]. perguntado para onde foram após saírem da boate, respondeu que, de nome eu não sei, me recordo do barreiro, por saber a direção. Perguntado se algum dos réus dirigiu um veículo particular, respondeu que, sim, mas não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 recorda. Perguntado sobre a sua missão, respondeu que, ficar com esse rádio sintonizado na frequência do batalhão de área, anotações e desembarcar com segurança do perímetro que também é função do motorista. Perguntado sobre a ocorrência envolvendo o furto de uma arma de um oficial, respondeu que, me lembro da ocorrência, mas não lembro o dia. Perguntado se teve deslocamento com carro de civil, respondeu que, sim, mas não se recorda qual dos réus conduziu. Perguntado se algum conduzido reclamou de ter sumido algum pertence, respondeu que, na delegacia, um brincou comigo, eu achei que era brincadeira porque ele estava sorrindo, que tinha sumido uma pulseira e eu falei sério com ele que não era para brincar com isso, se ele não sabia quem tinha pegado. Perguntado se no deslocamento para o barreiro os conduzidos foram na viatura ou em carro particular, respondeu que, tinha mais de um conduzido na viatura, no xadrez, a gente não abriu a tampa, mas nós ficamos próximos e eu vi eles conversando bastante lá dentro. Perguntado se algum militar foi para o barreiro no carro particular, respondeu que sim, só não se recorda quem [...] que ficou estacionado em via pública no barreiro, próximo a uma igreja ou escola [...] Nesses termos, o farto conjunto probatório prevalece sobre a isolada negativa trazida pelos apelantes e pela segunda versão de Carlos Leonardo, um dos ofendidos, que foi modificado em juízo. As provas demonstram, com a necessária certeza, que os apelantes privaram/restringiram a liberdade dos civis, com o nítido propósito de obter vantagem indevida, motivo pelo qual deve ser rejeitado o pedido de desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o de constrangimento ilegal majorado. Registra-se que a única prisão permitida na data dos fatos era a de Carlos Leonardo, que possuía um mandado de prisão em aberto. Todavia o que ficou cristalino nos autos foi que os quatro civis foram a diversos locais com a guarnição policial com o propósito de buscar dinheiro para os apelantes. Por fim, melhor sorte não assiste a defesa no tocante ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto o juízo a quo, de forma fundamentada, estabeleceu a dosimetria da pena, confira-se: Fixação da pena referente ao Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e sobretudo do serviço que ela presta à sociedade civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram no mesmo. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta núcleo do tipo penal de extorsão mediante sequestro. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos do delito em que se deu a condenação. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque suas condutas foram praticadas quando o mesmo trabalhava e atuava em nome da Corporação, sendo o militar mais antigo da guarnição. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, o Juiz de Direito, decidindo singularmente quanto ao delito de extorsão mediante sequestro previsto no artigo 244 CPM, fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, a pena-base imposta anteriormente não vislumbrou a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente perfazendo um total de 07 (sete) anos de reclusão. Fixação da pena referente ao Sd Vitor Costa Santos Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e sobretudo do serviço que ela presta à sociedade civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar as condutas núcleo do tipo penal de extorsão mediante sequestro. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos objetivos do delito em que se deu a condenação. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque a conduta foi praticada quando ele trabalhava e atuava em nome da Corporação. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que tenha demonstrado arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, pela imputação referente ao delito de extorsão mediante sequestro previsto no artigo 244 CPM, fixou a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente não vislumbrou a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, foi mantida como definitiva a pena fixada anteriormente perfazendo um total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Fixação da pena referente ao Sd Yuri Salim Lima Salomão Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e sobretudo do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque ele agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta núcleo do tipo penal de extorsão mediante sequestro. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos dos delitos em que se deram as condenações. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque suas condutas foram praticadas quando ele trabalhava e atuava em nome da Corporação. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que ele tenha demonstrado arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, o Juiz de Direito, decidindo singularmente quanto ao delito de extorsão mediante sequestro previsto no artigo 244 CPM, fixou a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbrou a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente perfazendo um total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por tais razões, nego provimento ao presente apelo, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR VENCIDO Eminentes pares! Na sessão de julgamento do dia 13 de novembro de 2025, quando retirei de pauta este processo, foi porque não tinha alcançado, ainda, o nível de certeza exigido de um julgador para proferir sua decisão. Com mais tempo disponível, foi possível me aprofundar na apreciação detida e cuidadosa do processo, sendo-me assegurada, neste momento, a convicção necessária para decidir, o que farei com base, exclusivamente, nas provas dos autos, como sempre precisa e deve ser, sobretudo na esfera do processo penal. O depoimento prestado, em juízo, pelo envolvido Carlos Leonardo da Silva Cardoso, desconstituindo suas próprias versões manifestadas, expressamente, coerentes entre si, em três oportunidades distintas no curso das investigações criminais, suscitou dúvida importante e que, na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 minha percepção, não foi dirimida por completo, mesmo depois de retomada a instrução processual por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Isso porque depoimentos prestados mediante coação e sob ameaças, embora não sejam tão frequentes, podem eventualmente acontecer e, por isso mesmo, sua desconsideração recomenda cautela e reserva. No mais das vezes, faltam as condições mínimas para se provar tal coação e tais ameaças. Por esse motivo, sua validação e acatamento no processo penal desafia critérios mais apurados, para não se incorrer em uma inadequada ou até mesmo em uma equivocada prestação jurisdicional. Na hipótese vertente, pedindo as devidas venias ao eminente relator, não logrei alcançar o mesmo grau de certeza alcançado por Sua Excelência. Depois de analisar aos detalhes estes autos, um ponto em especial chamou a minha atenção. No Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2017-028177371-001, foram registrados todos os materiais apreendidos com os envolvidos (evento 5 PEÇAS IPM3, fls. 14/22). A relação completa consiste em: (uma porção de substância semelhante a maconha; uma balança de precisão; dois cartuchos picotados calibre 380; dois cartuchos intactos calibre .38; dois carregadores de cor preta calibre 9mm; uma pistola de cor predominantemente preta contendo um carregador; um revólver sem calibre definido; um revólver com coronha de borracha; R$295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) em moeda nacional; dois colares na cor predominantemente dourada; duas pulseiras, sendo uma na cor dourada e outra na cor predominantemente cinza). Dentre os itens apreendidos, pelo menos três deles foram denunciados pelos envolvidos como parte da extorsão que os vitimaram, sendo: dois colares e duas pulseiras que, segundo os envolvidos, seriam de ouro, além do valor de R$295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) em moeda nacional. Pelo menos em relação a esses três itens, não há que se falar que foram extorquidos, pois, ao contrário, foram apreendidos e repassados à autoridade de Polícia Judiciária, através de documento e método oficiais, havendo dúvidas quanto aos outros valores em dinheiro que foram igualmente denunciados. Se, por um lado, a nova versão apresentada pelo envolvido Carlos Leonardo da Silva Cardoso (evento 238, vídeo 2 dos autos de primeira instância), desdizendo tudo o que tinha falado na fase investigativa, em três ocasiões distintas, não serve para desconstituir as demais provas orais confirmadas nos autos, por outro, desconsiderá-la simplesmente, neste processo, não me parece alternativa de todo válida para afastar a dúvida que se instalou e que ainda persiste, quanto à efetiva prática, pelos apelantes, do crime que lhes foi imputado, de extorsão mediante sequestro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 A palavra do policial militar, em que pese sua presunção de veracidade, não pode ser tomada como verdade absoluta, em toda e qualquer circunstância, só por seu status de policial militar. De igual forma, entendo que não se pode tomar como inverídica a palavra de um criminoso, em toda e qualquer circunstância, só por seu envolvimento delinquencial. A palavra de um, como a do outro, para ser valorada e sopesada em um processo, além de demandar, antes, uma análise integrativa cuidadosa, precisa se harmonizar com as outras provas confirmadas em Juízo e, até mesmo, com outros elementos de prova carreados aos autos. No direito penal, como repetidamente tem sido assentado neste Tribunal e em todos os órgãos jurisdicionais brasileiros, a condenação só pode ser decidida quando as provas dos autos forem firmes, robustas, inequívocas e demonstrarem a autoria e a materialidade, além de uma perfeita subsunção da conduta ao tipo legal imputado. Na hipótese presente, conforme a minha apreciação, nem o Ministério Público logrou demonstrar nos autos, inequivocamente, a consumação do tipo penal capitulado no art. 244 do Código Penal Militar (CPM), nem os apelantes – Cb PM Weidman Tadeu Araújo Maia, Sd PM Vitor Costa Santos e Sd PM Yuri Salim Lima Salomão –, lograram desconstituir, efetivamente, a acusação que lhes foi imputada, prevalecendo, portanto, a dúvida. E a dúvida, se não é eliminada, será sempre aproveitada ao acusado, impedindo, desse modo, a sua condenação. Se, quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, a dúvida existente nos autos impede a condenação, o mesmo não se pode afirmar quanto ao crime de constrangimento ilegal descrito no art. 222, na forma majorada do seu § 1º, do mesmo CPM, como, aliás, arguiu a própria defesa nas suas razões. Art. 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) Aumento de pena § 1º A pena aplica-se em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercido com abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como testemunha. É bom anotar que os próprios apelantes, nos interrogatórios que prestaram em juízo, não negaram, em momento algum, que mantiveram sob sua custódia os envolvidos – Washington Luiz Cursini Caldeira de Oliveira, David Caran da Silva Perpétuo e Fábio Martins Ferreira –, no compartimento de segurança da viatura ROTAM 23.429, PXE 5910, durante a ocorrência iniciada às 23h24min do dia 1º e encerrada às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 17h51min do dia 2 de outubro de 2017 (evento 5, PEÇAS IPM4 fls. 54/75 e evento 5, PEÇAS IPM 5 fls. 1/28), na Delegacia de Polícia Civil, com deslocamentos pelos bairros Engenho Nogueira, Barreiro, Santa Branca, Colégio Batista e Alípio de Melo. A divergência e, consequentemente, a dúvida somente existe em relação ao pretexto alegado para tais deslocamentos e para toda a duração do empenho. Enquanto os envolvidos sustentam, como propósito das diligências, a extorsão mediante sequestro, na medida em que os apelantes buscavam o recebimento de vantagens indevidas para não prenderem Carlos Leonardo, que tinha contra si um mandado de prisão em aberto, os apelantes, sustentam que buscavam informações para localizarem uma arma de fogo tomada de um oficial do Batalhão ROTAM, em uma ocorrência pretérita de roubo que o vitimou. Com essas provas, a consumação pelos apelantes do crime de constrangimento ilegal previsto no art. 222, majorado de acordo com a regra do § 1º, se revela incontroversa, sendo impositiva, portanto, a desclassificação do crime do art. 244 para o crime do art. 222. Comprovadas, de outro lado, a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Assim, passo à dosimetria das penas aplicadas. O meritíssimo juiz do feito, analisando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, para a individualização da pena que impôs aos apelantes pelo crime do art. 244, considerou 5 (cinco) delas desfavoráveis (gravidade do delito, personalidade do réu, intensidade do dolo, circunstâncias de tempo e lugar e arrependimento após o crime). Por esse motivo, afastou um pouco a pena prevista do seu mínimo legal, para fixá-la, na primeira fase, em 7 (sete) anos de reclusão, para o réu Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, e em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para os apelantes Sd PM Vitor Costa Santos e Sd PM Yuri Salim Lima Salomão. Valendo-me da mesma análise, sem entrar nas nuances da metodologia adotada, em acatamento à discricionariedade atribuída ao juiz pelo legislador, na hora de estabelecer a pena, na primeira fase do sistema trifásico, em relação ao réu Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, afasto a pena prevista para o delito do art. 222 de seu mínimo legal, fixando-a em 4,5 (quatro e meio) meses de detenção. Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes mantenho, na segunda fase, a pena fixada de 4,5 (quatro e meio) meses de detenção. Atendo-me ao texto do § 1º do art. 222 do CPM, aplico em dobro a pena, fixando-a, em caráter definitivo, em 9 (nove) meses de detenção. Valendo-me da mesma análise, sem entrar nas nuances da metodologia adotada, em acatamento à discricionariedade atribuída ao juiz pelo legislador, na hora de estabelecer a pena, na primeira fase do sistema trifásico, em relação aos réus Sd PM Vitor Costa Santos e Sd PM Yuri Salim Lima Salomão, afasto a pena prevista para o delito do art. 222 de seu mínimo legal, fixando-a em 4 (quatro) meses de detenção. Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho, na segunda fase, a pena fixada de 4 (quatro) meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Atendo-me ao texto do § 1º do art. 222 do CPM, aplico em dobro a pena, fixando-a, em caráter definitivo, em 8 (oito) meses de detenção. Compulsando os autos, percebe-se, sem dificuldades, o alcance da pretensão punitiva do Estado pelo instituto da prescrição, nos termos do art. 125, § 1º, combinado com o inciso VII, do CPM, porquanto, da data do fato – 2 de outubro de 2017 – (art. 125, § 2º, alínea “a”) à data de prolação da sentença impugnada – 17 de julho de 2025 – (art. 125, § 5º, inciso II, do CPM), decorreu lapso superior a 3 (três) anos. Assim, com amparo no art. 133 do CPM, declaro extinta, pela prescrição da pretensão punitiva, a punibilidade dos réus Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Vitor Costa Santos e Sd PM Yuri Salim Lima Salomão. Por todo o exposto, pedindo mais uma vez as mais devidas e respeitosas vênias ao eminente relator e àqueles que o acompanharem, amparado no consagrado princípio do in dubio pro reo, dou provimento ao recurso interposto pela defesa, para desclassificar a imputação do crime previsto no art. 244 para o delito descrito no art. 222, § 1º, ambos do CPM, reconhecendo a prática do crime de constrangimento ilegal majorado e fixando as penas nos termos acima delineados. Todavia, diante do implemento da prescrição da pretensão punitiva, declaro extinta a punibilidade dos apelantes Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Vitor Costa Santos e Sd PM Yuri Salim Lima Salomão, com fundamento no art. 133 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Cuida-se de apelação interposta por Weidman Tadeu de Araújo Maia, Yuri Salim Lima Salomão e Vitor Costa dos Santos, condenados pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 244 do Código Penal Militar (CPM), remanescendo tal condenação após o reconhecimento da prescrição quanto aos demais delitos inicialmente imputados. É certo que, em sede de Agravo Regimental, o Superior Tribunal de Justiça determinou a reabertura da instrução para a oitiva da vítima Carlos Leonardo da Silva, providência devidamente cumprida. Todavia a reavaliação da prova produzida não conduziu à alteração do quadro condenatório. Com efeito, embora o referido civil tenha apresentado versão posterior exculpatória, tal narrativa mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para infirmar as declarações firmes e coerentes prestadas na fase inquisitorial, reiteradas por outros ofendidos e corroboradas pela prova testemunhal e documental. A prova oral colhida revela, de forma segura, que os apelantes privaram a liberdade dos civis por período juridicamente relevante, realizando diversos deslocamentos com o inequívoco propósito de obter vantagem indevida, conduta que se amolda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 perfeitamente ao tipo penal do art. 244 do CPM. Os relatos são harmônicos entre si e compatíveis com os registros objetivos de deslocamento da viatura policial, afastando qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitivas. Não prospera, assim, o pedido de desclassificação para constrangimento ilegal, pois a restrição da liberdade não foi episódica ou acessória, mas instrumental à extorsão, constituindo elemento nuclear do delito. No que tange à dosimetria, verifica-se que o juízo de origem procedeu à fixação das penas de forma fundamentada e proporcional, considerando a gravidade concreta das condutas, o abuso da função pública e o abalo à credibilidade da instituição militar, inexistindo reparos a serem feitos. Diante desse contexto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator